Tribunal: STF
Processo: Rcl 43188
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0016356-31.2019.5.16.0003, que, ao determinar a ordem de retenção e depósito de dinheiro público em favor do juízo para pagamento de verbas trabalhistas, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 485.
    Na origem, trata-se de reclamação trabalhista em face do Município de São Luís e da Empresa Intechne – Tecnologia da Informação LTDA. Alega-se que o referido município fora condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas. Para garantir a efetividade da execução, a parte ora beneficiária apresentou agravo de petição requerendo a penhora dos créditos que a empresa possui junto ao Município. 
    Defendeu-se a necessidade de bloqueio das verbas públicas visando promover à execução da condenação subsidiária mesmo que esta somente venha a ocorrer no caso de inadimplência ou inércia da empresa reclamada na ação trabalhista.
    Tal medida foi deferida pelo órgão reclamado determinando-se a “retenção e depósito em favor do juízo de todo o valor exequendo, calculada no importe de 166.756,44 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), que seriam de possíveis ‘créditos’ que a empresa INTECHNE – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – possuía junto ao ente público, no exíguo prazo de 15 dias, antes mesmo que qualquer procedimento executivo fosse determinado em face da empresa reclamada” (eDoc 1, p. 3). 
    Assevera que, em assim proceder, o Juízo reclamado desrespeita a Constituição, bem como o entendimento já pacificado nesta Corte, uma vez que a constrição de verba pública para repasse a terceiros não está como exceção descrita no artigo 100 da Constituição Federal. 
    Ressalta, que “Não se pode conceber que a simples previsão orçamentária de destinação de recursos para o cumprimento de determinada despesa retira a natureza pública das verbas existentes nos cofres do Município de São Luís, com a sua consequente impenhorabilidade” (eDoc 1, pp. 6-7). 
    Por fim, enfatiza a necessidade de preservação dos Princípios da Separação dos Poderes, pois o Judiciário não pode intervir no orçamento público; no Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, porquanto o bloqueio das verbas é feito à revelia do sistema de precatórios; a ordem cronológica dos precatórios, a segurança orçamentária, dentre outros. 
    Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada. No mérito, pleiteia pela cassação definitiva do ato reclamado, bem como seja determinado ao TRT 16ª Região que se abstenha de promover novos bloqueios à verba municipal (eDOC 1, p. 14).
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Inicialmente, convém observar a conclusão desta Corte nos processos paradigmas dos quais se alega o desrespeito. Ao julgar a ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.06.2019, o Tribunal Pleno consignou:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
    Por sua vez, no âmbito do julgamento da medida cautelar na ADPF 485, o Ministro Roberto Barroso, como relator, DJe 14.11.2017, asseverou: 
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, tratar-se de bloqueio de verbas do Município de São Luís para garantia de pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa privada, a qual detém créditos com o referido ente. 
    Ao deferir a liminar requerida, a qual determinou que se procedesse o depósito em conta bancária à disposição do Juízo, a autoridade reclamada consignou (eDoc 7, pp. 3-4): 
    “Note-se que estamos tratando de uma execução definitiva e a penhora em crédito do 1º reclamado encontra respaldo no art. 835, inc. X, do CPC. O pretenso crédito objeto do bloqueio não se reveste de natureza de verba pública, mas de bem particular, haja vista que pertence ao executado e não ao ente público. 
    A ilação de que a execução, em algum momento, se dirigirá especificamente contra o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, não pode servir de obstáculo para a execução direta do devedor principal, quando se sabe que o redirecionamento da execução ao devedor subsidiário reclama o inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo empregador, verificado com a persecução inexitosa de outros bens do devedor principal e de seus sócios. 
    Ademais, não há nos autos qualquer comprovação do MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS de que tenha informado ao juízo de origem quanto a inexistência de crédito de que seria titular o executado. Ao revés, pois a petição de ID. eec3721 dá conta de que o Município tomou providências para o cumprimento da ordem judicial, faltando apenas juntar o comprovante do depósito judicial. 
    Portanto, não se tratando de ‘bloqueio’ e nem de ‘retenção de crédito’ do MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, mas de reserva de crédito assinalado no orçamento público com a rubrica de pagamento de fornecedores/prestadores de serviços, não se evidencia nenhuma inutilidade no cumprimento da determinação.”
    Em assim decidir, parece-me que o juízo de origem dissente da conclusão firmada por esta Corte na ADPF 275, que tratou especificamente do bloqueio de créditos a serem transferidos, considerando que essa constrição implicava afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas.
    Assim, em uma análise precária, constato a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, pois versa-se sobre verbas de incerta recuperabilidade, caso haja penhora para pagamento de verbas trabalhistas. Além disso, constata-se elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas do Município reclamante.
    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas. 
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.
    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente